Tribunal: TJDFT
Processo: 0729105-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por ausência de fundada suspeita, consentimento válido para a busca domiciliar e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, a aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal, motivada pela atitude suspeita do réu, e a subsequente busca domiciliar, precedida de consentimento, são lícitas; (ii) examinar se a alteração no acondicionamento da droga para a perícia configura quebra da cadeia de custódia; e (iii) analisar se a dosimetria da pena deve ser revista para afastar a valoração negativa da quantidade de droga e aplicar a fração de 1/6 na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita, configurada pela reação de nervosismo e tentativa de evasão ao avistar a viatura policial em local com alto índice de criminalidade.
4. Havendo consentimento expresso e voluntário do morador para o ingresso dos policiais, a busca domiciliar e as provas dela decorrentes são válidas, mesmo sem mandado judicial, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.
5. A mera alteração no acondicionamento da substância para envio à perícia não caracteriza quebra da cadeia de custódia se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief).
6. A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pela apreensão de elevada quantidade de maconha (1,1 kg), balanças de precisão e material para embalagem, aliadas aos depoimentos coesos dos policiais, sendo inviável a absolvição.
7. A quantidade expressiva de entorpecente justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo discricionária a fração de aumento aplicada pelo julgador, desde que fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo do réu à fração de 1/6.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"A fundada suspeita, caracterizada por nervosismo e tentativa de evasão, legitima a busca pessoal, e o consentimento do morador valida o ingresso em domicílio. A alteração no acondicionamento da droga, sem prejuízo comprovado, não configura quebra da cadeia de custódia. A quantidade expressiva de entorpecente justifica a exasperação da pena-base, cuja fração de aumento se insere na discricionariedade fundamentada do julgador."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 156, 158-A, 240, § 2o, 244 e 617; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: RE 603.616 (STF); AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO (STJ); REsp n. 2.121.494/PR (STJ); REsp n. 2.171.488/SP (STJ); Acórdão 2044781, 0713635-61.2025.8.07.0001 (TJDFT); Acórdão 1729198, 07409033220218070001 (TJDFT); Acórdão 1983673, 0704305-38.2024.8.07.0013 (TJDFT); Acórdão 1883963, 0730289-94.2023.8.07.0001 (TJDFT). 0713635-61.2025.8.07.0001 (TJDFT); Acórdão 1729198, 07409033220218070001 (TJDFT); Acórdão 1983673, 0704305-38.2024.8.07.0013 (TJDFT); Acórdão 1883963, 0730289-94.2023.8.07.0001 (TJDFT).